Tribunal: TJDFT
Processo: 0708465-12.2019.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. AÇÃO PRÉVIA DE BUSCA E APREENSÃO. DÍVIDA ADIMPLIDA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. IRREGULAR. DANO MORAL. CONFIGURADO.

1. De início, convém registrar que se aplica à espécie o Código de Defesa do Consumidor, já que as partes se amoldam aos conceitos legais de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90.

2.Em que pese restar incontroverso dos autos a ausência de inadimplemento da apelada, efetivamente subsistem parcelas a adimplir decorrentes do contrato no 0102580748, firmado pelas partes. No ponto, faz-se necessária a reforma da sentença recorrida, apenas para esclarecer que apesar da inexistência de parcelas vencidas pendentes de pagamento pela apelada, tal fato não lhe dispensa do pagamento dos débitos vincendos objeto do contrato celebrado pelas partes.

3. Restou comprovada nos autos a conduta ilícita perpetrada pela apelante em realizar inscrição irregular do nome da apelada, após adimplemento da dívida.

4. Configurado o ato ilícito, consistente na anotação indevida do nome da autora/apelada em cadastro de inadimplentes, surge então o dever de compensação da violação do direito e cometimento do dano, ainda que de índole imaterial. 4.1 Destarte, o dano moral, in casu, configura-se como dano in re ipsa, dispensável, assim, qualquer comprovação acerca da efetiva violação dos atributos inerentes à personalidade.

5. No tocante ao valor da compensação, é sabido inexistirem critérios legais objetivos que auxiliem o julgador, de tal modo que os parâmetros costumeiramente utilizados em situações semelhantes decorrem de entendimentos doutrinários e jurisprudenciais. Partindo-se dessas premissas, constata-se que a importância fixada pelo juízo de origem, encontra-se adequada ao caso concreto.

6. Apelação conhecida e parcialmente provida.